Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Agravo Interno n. 1001686-32.2020.8.11.0000
Agravante: Áries Transportes Ltda - ME
Agravado: Expresso Bom Sucesso Ltda.
Interessado: Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.,
À vista da regra processual estampada no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a parte beneficiada pela decisão liminar outrora proferida, bem como o Estado de Mato Grosso, a fim de, querendo e no prazo legal, apresentarem resposta ao Agravo Interno interposto.
Após, tornem-me conclusos os autos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator